Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705409-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ENGENHARIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA, TESTONI ADVOCACIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, LDN EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDOS. MONTANTE DO DÉBITO NÃO PAGO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS. 1. Na presente hipótese houve alegação de anatocismo nos cálculos elaborados pelo credor na fase de cumprimento de sentença, em virtude da aplicação de juros de mora sobre juros pretéritos. 2. O art. 395 do Código Civil determina que o devedor é responsável pelos prejuízos por ele causados, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a referida situação jurídica. 3. Os juros e a correção monetária são incorporados ao débito e passam a integrar o valor principal, de modo sucessivo, enquanto perdurar a situação de mora, o que não caracteriza anatocismo. Os juros de mora têm natureza jurídica distinta dos juros remuneratórios. Os remuneratórios, caso aplicados de modo sucessivo, acarretam a situação de anatocismo, pois são aplicados apenas com a função de remunerar o capital. 4. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado no 519 de sua Súmula, não é devida a condenação ao pagamento de honorários de advogado caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitada. O referido entendimento não afasta a aplicação do art. 523, § 1o, do CPC, que prevê o acréscimo de multa e de honorários de advogado, ambos no percentual de 10% (dez por cento), sobre o montante do débito não pago no prazo previsto no art. 523 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 85, §§ 11 e 13, 513, caput, e 827, §2o, todos do CPC, defendendo o cabimento da majoração do valor dos honorários advocatícios, diante da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença promovida na vigência do atual Código de Processo Civil. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, §§ 11 e 13, 513, caput, e 827, §2o, todos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM TIRADO DE DELIBERAÇÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - TRIBUNAL QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO PARA FIXAR VERBA HONORÁRIA DADA A RESISTÊNCIA DO EXECUTADO. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE/EXECUTADO. Controvérsia afeta à (im)possibilidade de serem fixados honorários advocatícios ante a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, sob a égide do novo diploma processual civil de 2015. 1. Nos termos do entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.134.186/RS, representativo de controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973 - tema 408) a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja a condenação em honorários advocatícios (Súmula no 519 do STJ). 1.1 Em que pese tal pronunciamento tenha sido estabelecido sob a égide do diploma processual civil revogado, a deliberação se mantém, também, para contendas estabelecidas no âmbito do NCPC, porquanto a impugnação ao cumprimento de sentença (seja ela definitiva ou provisória) não enseja o início de novo procedimento, visto que atrelada à própria abertura do cumprimento de sentença em si, o qual já admite, por força do art. 85, § 1o, do NCPC a fixação de honorários advocatícios. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1859220/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/6/2020). G.N. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030